Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-04.2023.8.11.0019
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000759-04.2023.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE NILTON CEZARIO MAFRA - CPF: 173.822.709-04 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DEFESA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação civil pública ambiental, em que o embargante foi condenado à obrigação de fazer para recuperação de área degradada e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes a serem apurados em liquidação de sentença.

Alega o embargante nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, ao não se deferir expedição de ofício ao órgão ambiental para informações se há dano ainda a ser recuperado, requerida em sede recursal. Sustenta regularização administrativa da área mediante assinatura de Termo de Compromisso e apresentação de PRADA junto à SEMA/MT, antes do ajuizamento da ação, sendo indevida a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que justifique a sua nulidade, ante a negativa de produção de prova requerida em grau recursal; e (ii) saber se a celebração de Termo de Compromisso e apresentação de PRADA posteriormente ao ajuizamento da ação, mas antes da sentença, é suficiente para afastar as condenações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois os fundamentos adotados são claros e suficientes à solução da controvérsia.

5. A juntada de documentos e requerimentos probatórios após encerrada a fase de instrução é inadmissível em grau recursal, constituindo inovação.

6. O termo de compromisso celebrado posteriormente ao ajuizamento da ação e os documentos apresentados não afastam o dever de indenizar, nem invalidam a condenação, pois não provam a inexistência do dano ambiental à época da propositura da ação.

7. A existência de tentativa de conciliação no 2º grau não reabre a instrução processual.

8. O dano moral coletivo é in re ipsa e não depende da comprovação de irrecuperabilidade ambiental, como já decidiu o STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A juntada de documentos e requerimentos probatórios em sede recursal, após encerrada a instrução, configura inovação inadmissível. 2. A celebração de Termo de Compromisso ambiental e apresentação de PRADA após o ajuizamento da ação não afastam o dever de indenizar por dano ambiental já consumado. 3. A tentativa de conciliação em segundo grau não reabre a fase de instrução processual. 4. O dano moral coletivo é presumido diante do desmatamento ambiental e independe da irrecuperabilidade da área degradada.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.208.807/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA DA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
JOSÉ NILTON CESÁRIO MAFRA
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, alegando a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

Alega o embargante que foi realizada audiência de conciliação perante o CEJUSC 2º Grau e, por estar sendo promovida a regularização ambiental do imóvel antes mesmo do ajuizamento da ação, com confirmação da SEMA/MT de que não há mais dano a ser recuperado, não aceitou a insistência do Ministério Público em exigir indenização.

Sustenta que:

“Considerando que o Embargante, diante da intransigência do MPE e antes do julgamento de mérito do recurso de apelação, requereu à Relatora, conforme consta no Id. n.º 295542874, que fosse oficiado a SEMA/MT, para que informe se os danos praticados pelo Embargante de alguma forma ocasionaram a perda de fauna ou flora de forma irrecuperável, bem como, comoção social, perda de habitat natural e/ou de comunidades originárias, ribeirinhas ou quilombolas, que não puderam ser compensados ou mitigado no TERMO DE COMPROMISSO PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA Nº TCR-4962/2024 e PRADA assinado entre o Embargante e o Estado de Mato Grosso, em relação a FAZENDA MAFRA.

Pedido esse, que tem por fundamentação o direito do Embargante de provar, com a ratificação do Estado do Mato Grosso, através da SEMA-MT, que todos os pedidos relacionados à obrigação de fazer, constantes dos itens 2.3 a 2.5 da inicial já estavam sendo devidamente realizados antes que houvesse o ajuizamento da presente ação civil, logo, resta evidente que a ação foi proposta quando já não se tinha mais qualquer dano ambiental a reparar ou qualquer indenização a pagar, na medida em que os Parecer Técnico de Análise da Regularização e o TERMO DE COMPROMISSO PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA Nº TCR-4962/2024 nada dispuseram neste sentido.

Até porque, a comprovação de que os danos ambientais foram devidamente regularizados através da assinatura do TERMO DE COMPROMISSO PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA Nº TCR-4962/2024, antes da propositura da presente ação civil pelo MPE, é causa de se de julgamento improcedente de mérito da ação civil na forma do inciso I do art. 487 do CPC, e não de “...eventual demonstração de cumprimento da obrigação imposta, na fase de execução...”, como sustentando no acórdão.

Isto exposto, requer seja declarado a NULIDADE DO ACÓRDÃO por cerceamento de defesa e quebra do contraditório – na forma do arts. 7º e 8º c/c 278 do CPC, por ofensa ao art. 369 c/c inciso IV do art. 489 do CPC, para fins de que se seja deferido o pedido da petição de Id. n.º 295542874, de forma a determina que seja oficiado a SEMA/MT, para que informe se os danos praticados pelo Embargante de alguma forma ocasionaram a perda de fauna ou flora de forma irrecuperável, bem como, comoção social, perda de habitat natural e/ou de comunidades originárias, ribeirinhas ou quilombolas, que não puderam ser compensados ou mitigado no TERMO DE COMPROMISSO PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA Nº TCR-4962/2024 e PRADA assinado entre o Embargante e o Estado de Mato Grosso, referente aos danos ambientais perpetrados na FAZENDA MAFRA.”

Aponta obscuridade e contradição no acórdão, alegando que ao se abrir a possibilidade de audiência de conciliação no 2º Grau também se reabriu o contraditório, para que pudesse ser comprovado que o objeto da ação já tinha sido resolvido, mediante o Termo de Compromisso para Recuperação da Área Degradada que foi firmado, o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e a inscrição do imóvel no CAR/MT.

Alega que o Termo de Compromisso não foi conhecido pelo Ministério Público, “
que age como se tivessem a tutela exclusiva da proteção do meio ambiente, e não concorrente com outros órgãos públicos, porém, quando o assunto é ser custus legis, a sua participação é irrisória, ao ponto de sequer saber quando houve a possibilidade de transação administrativa entre as partes, na conformidade do que dispõe o inciso III c/c §6º da alínea “b” do art. 5º da Lei Federal n.º 7.347/1985.”

Assevera que na responsabilização civil ambiental há competência concorrente entre o Ministério Público e o Estado do Mato Grosso, e este o fez, através da assinatura do Termo de Compromisso já citado.

Alega que é necessário aclarar o acórdão para
“fundamentar em que lei, Súmula ou tese de recurso repetitivo, o Embargante está obrigado a fazer e/ou assinar novamente o TERMO DE COMPROMISSO PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, fazer um novo Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas e tirar um novo CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR, agora, com Ministério Público, até porque o fato da as esferas administrativa, civil e penal serem autônomas e independentes, conforme defende o acórdão, acredita-se que não confere o direito de cada uma aplicar uma penalidade pelo mesmo fato, sob pena de incidir no princípio da non bis in idem (...)”, assim como é necessário que o acórdão seja aclarado “no sentido de dizer com base em que premissas se fará a liquidação de sentença para fins do pagamento de danos materiais, se o Estado do Mato Grosso Através da Sema/MT, não encontrou nenhum dano que não pude ser recuperado através do cumprimento do Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas.”

Aponta contradição porque apesar de na audiência de conciliação ter comprovado não restar mais nenhum dano ambiental mediante os documentos assinados para regularização e recuperação, foi mantida a condenação, devendo ser aclarado “
qual documento ambiental faltou juntar nos autos, para que reste comprovado que o Embargante não cumpriu o Decreto 6.514/2008, a Lei Federal 12.651/2012, a Lei Complementar 592/3017, o Decreto 1.031/2017, Decreto 1.491/2018, o Decreto 245/2019, a Orientação Jurídico Normativa n° 006/CPPGE/2020, o Parecer n° 57/SUBPGMA/PGE/2021 e a Instrução Normativa SEMA n° 04 de 21 de junho de 2023, para que seja mantida a condenação a regularização ambiental”.

Por fim,

alega que os julgados do STJ citados no acórdão tratam de casos em que não houve a assinatura de Termo de Compromisso, apresentação de PRADA, etc., e que estes foram assinados sem a previsão de qualquer pagamento de valor a título de dano moral coletivo, sendo necessário aclarar no acórdão se o Ministério Público pode impor uma indenização por danos morais coletivos, quando não houve previsão no Parecer Técnico de Análise da Regularização emitido pela SEMA, e se sim, sob quais critérios.

Requer o acolhimento da matéria preliminar para anular o acórdão, e, no mérito, que sejam sanados os vícios apontados. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso no Id 304496898, alegando que o embargante objetiva rediscutir o mérito. Pede o não conhecimento dos embargos. Subsidiariamente, o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Inicialmente, destaca-se que nos termos do art. 256, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal, o julgamento dos embargos de declaração competirá aos prolatores da decisão embargada, funcionando como relator quem redigiu o acórdão embargado, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de sessenta dias.

No caso, a desembargadora relatora se encontra em usufruto de férias e esta juíza de direito foi convocada para a substituição legal, enquadrando-se na exceção prevista no referido dispositivo regimental.

Por tal razão, assumo a relatoria para o julgamento dos presentes Embargos de Declaração.

Destaca-se que o extenso relatório se deve ao longo arrazoado do embargante.

No caso, o Embargante JOSÉ NILTON CESARIO MAFRA interpôs recurso de Apelação contra a sentença proferida nesta Ação Civil Pública Ambiental, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao cumprimento das seguintes obrigações, num prazo de 180 dias: -
abster-se de explorar economicamente as áreas passíveis de uso que foram desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja validação das informações constantes no Cadastro Ambiental Rural – CAR, confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal; - não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008; -

delimitar e recuperar a Área de Reserva Legal degradada ou alterada, mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), devidamente aprovado pelo órgão ambiental estadual; - corrigir, complementar, conservar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive por meio da implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para sanar as impropriedades do PRADA; - abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados, mantendo todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Ainda, condenou-o ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença, e por danos morais coletivos, estes fixados no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Conforme consta do relatório do acórdão embargado, o apelante/embargante teceu as seguintes alegações recursais:

“Em sede preliminar, o apelante alega a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sob o argumento de que, embora haja indícios da existência de processo administrativo (n. 02054.001979/2018-71) e de Inquérito Civil Ambiental (n. 000647-076/2018), nenhum dos procedimentos teria sido concluído, inexistindo, portanto, comprovação de responsabilidade civil ambiental.

Com base nesses fundamentos, sustenta ser incabível a propositura da ação civil pública.

No mérito, alega inexistência de nexo causal, afirmando que o Ministério Público Estadual não comprovou a conclusão e o julgamento do processo administrativo ambiental; que, no máximo, figura como pessoa indiciada há mais de cinco anos, sem ser efetivamente identificado como poluidor, não se podendo, por isso, reconhecer a obrigação propter rem de reparar o dano ambiental; aponta, ainda, a ausência de comprovação da materialidade do dano, pela inexistência de conclusão do processo administrativo, bem como a inexistência de obrigação de recuperação integral dos danos causados.

Impugna, também, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma, com o julgamento de improcedência dos pedidos.”

A pedido da Procuradoria Geral de Justiça, os autos foram encaminhados para o CEJUSC de 2º Grau, para tentativa de conciliação, a qual foi inexitosa.

Após foi remetido novamente à Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.

Após o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, pelo desprovimento do recurso, a parte apelante juntou petição intercorrente, informando a regularização da área e requerendo a expedição de ofício à SEMA/MT, “
para que informe se os danos praticados pelo Apelado de alguma forma ocasionaram a perda de fauna ou flora de forma irrecuperável, bem como, comoção social, perda de habitat natural e/ou de comunidades originárias, ribeirinhas ou quilombolas, que não puderam ser compensados ou mitigado no TERMO DE COMPROMISSO PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA Nº TCR-4962/2024 e PRADA assinado entre o apelado e o Estado de Mato Grosso.”

Todavia, quando do protocolo de tal petição, o processo já estava pautado.

Ainda que assim não o fosse, não comportaria deferimento tal pedido, pois a instrução processual se encerrou no primeiro grau de jurisdição, sendo vedado, em grau recursal, a juntada de documentos que existiam antes da sentença, tampouco a produção de outras provas.

Além disso, o embargante havia juntado documentos na fase recursal, após a designação de audiência de conciliação, exatamente o Termo de Compromisso, PRADA, CAR e no acórdão tal juntada foi mencionada, no seguinte trecho:

“Acrescente-se que a manifestação do apelante, em fase recursal, após designação de audiência de conciliação, juntando documentos que demonstram a celebração do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada n. 4962/2024, não é suficiente para ensejar a reforma da condenação, servindo, tão somente, para eventual demonstração de cumprimento da obrigação imposta, na fase de execução.

Ademais, ao firmar referido compromisso, o apelante expressamente reconheceu o desmatamento da área de reserva legal e comprometeu-se a executar o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas – PRADA.”

Equivoca-se o embargante ao afirmar que uma vez que foi designada audiência de conciliação no 2º Grau, reabriu-se o contraditório. A tentativa de conciliação no segundo grau de jurisdição tem por única finalidade promover a autocomposição na fase recursal, mas de forma alguma reabre a instrução processual.

Portanto, não há qualquer nulidade do acórdão, tampouco cerceamento de defesa.

Além disso, o acórdão resulta do julgamento segundo as razões apresentadas, não sendo admissível que a parte transforme o recurso de apelação em palco para novas alegações de mérito e nova produção de provas.

Neste ponto, conforme transcrito alhures, o acórdão proferido julgou o recurso, segundo as razões e contrarrazões apresentadas e, a partir disso, negou provimento ao apelo.

A tese desenvolvida pelo embargante nestes embargos de declaração não tem qualquer sustentação, tratando-se evidentemente de pretensão de rediscutir o mérito da demanda.

Não há qualquer elemento que possa sustentar a alegação de que a sentença e o acórdão, ao negar provimento à apelação, implicam em obrigá-lo a apresentar um segundo Plano de Recuperação de Área Degradada, a firmar um novo Compromisso

para a recuperação da área e a protocolar um novo CAR.

Se o embargante já o fez, cumprindo tais obrigações, basta que, caso seja compelido em eventual fase de cumprimento de sentença a comprovar que cumpriu as obrigações, apresentar tais documentos e ter-se-á por satisfeita a obrigação. Apenas isso.

Destaca-se que o
embargante foi revel,
somente comparecendo nos autos para apresentar o recurso de apelação, sem juntar qualquer documento e após a designação da audiência de conciliação no 2º Grau passou a juntar documentos e tecer alegações de defesa

que não foram feitas oportunamente, já que não apresentou contestação.

Ora, se já havia firmado termo de compromisso para a recuperação da área degradada, apresentado PRADA e realizado a inscrição do CAR quando foi citado, era esta a oportunidade para a juntada de tais documentos, sendo vedada a juntada apenas na fase recursal, por se tratar de inovação recursal.

Observa-se que o CAR foi protocolado somente em março de 2024 e o Termo de Compromisso de Recuperação somente foi firmado em junho de 2024, enquanto a ação foi ajuizada em 2023, razão pela qual não se sustenta a alegação de que firmou o termo e promoveu a inscrição no CAR antes do ajuizamento da ação.

Mesmo assim, o acórdão embargado ressaltou que em nada altera a condenação tais documentos, já que se cumpriu as obrigações de fazer antes mesmo da sentença, não há obrigação de fazer a ser cumprida novamente, bastando a comprovação de que já o fez.

Além disso, se não resta dano material a ser indenizado diante da celebração do Termo de Compromisso, apresentação de PRADA e análise do órgão ambiental, certamente não haverá dano material a ser liquidado.

Ressalta-se que a sentença condenou o

embargante a indenizar dano material a ser apurado em liquidação e, portanto, se não há dano material, é na fase de liquidação que o embargante comprovará que não há mais dano material a ser indenizado.

Já o dano moral coletivo, não é o órgão ambiental que vai mensurar se houve ou não comoção social ou intranquilidade.

Aliás, o dano moral coletivo, na posição atual deste Tribunal e do STJ, não exige, para sua configuração, a demonstração de intranquilidade social, comoção, etc.

O dano moral coletivo, em havendo comprovação de infração ambiental e, no caso, é incontroverso que houve o desmate de 280,766 hectares de área de reserva legal, é aferível
in re ipsa,
como foi fundamentado no acórdão embargado.

Além disso, o cumprimento da obrigação de recuperar a área degradada não afasta o dano moral coletivo já causado, pois o dano moral coletivo não se caracteriza pela irrecuperabilidade. Destaca-se que inclusive foi citado julgamento do STJ neste sentido no voto: “
(...) 4. A eventual irreparabilidade do ambiente não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração (dano intermediário, intercorrente ou transitório), de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça. (...) RECURSO ESPECIAL Nº 2208807 - MT (2025/0136472-7
)

Portanto, a recuperação da área, alegada pelo apelante, não tem o condão de afastar a ocorrência do dano moral coletivo, perpetrado no momento do desmate de 280,766 hectares de área de reserva legal.

Tal circunstância foi abordada no acórdão embargado no seguinte trecho:

“Ainda que o apelante tenha firmado termo de compromisso para recuperar a área degradada, tal circunstância apenas evidencia que o dano não é perene, sem afastar, contudo, o dever de indenizar pelo prejuízo ambiental já perpetrado.”

Portanto, não há nulidade no acórdão, tampouco cerceamento de defesa ou inobservância do contraditório, como também não se evidencia contradição ou obscuridade a ser sanada.

Tem-se por prequestionada a matéria.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025